Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. FALTA DE LEITO DE UTI. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. MORTE DE PARENTE (MÃE) DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
1. Apelação interposta em face da sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos de reparação civil contra o Estado.
2. A despeito de se adotar a teoria da responsabilidade objetiva ou a da responsabilidade subjetiva para análise da responsabilidade estatal por falha na prestação de serviços médicos, certo é que, em havendo a comprovação da existência dos 3 requisitos basilares da teoria da responsabilidade objetiva (conduta lesiva, dano e nexo causal entre eles), associada à comprovação da culpa dos agentes estatais na modalidade negligência, e não havendo a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade pelo ofensor (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), impõe-se responsabilizar o Distrito Federal pelos danos experimentados pela parte autora.
3. No caso concreto, a prova dos autos mostra a existência de relatórios médicos consignando a gravidade do quadro clínico pós-operatório e a necessidade de internação da paciente em leito de UTI equipada com suporte necessário. A internação somente ocorreu 04 (quatro) dias após a cirurgia, por força de decisão judicial. Entretanto, a internação não foi disponibilizada oportunamente e a paciente foi a óbito.
4. A morte de parente próximo, no caso, a mãe da parte autora, tem efetivo potencial para afetar a integridade psíquico-física, violando assim direitos da personalidade, tratando-se de hipótese em que se se presume o dano moral.
5. Não há que se falar em redução do montante fixado a título de danos morais, se fixado de acordo com as particularidades do caso concreto, especialmente, a angústia, ansiedade e tristeza pela omissão do Ente Estatal em cumprir com a obrigação de fornecer adequado e tempestivo tratamento ao paciente.
6. Apelação desprovida.